Tribunal: TJSP
Processo: 9000142-33.2019.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000110402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000142-33.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante JAILSON
EMIDIO RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000142-33.2019.8.26.0114
- 2 -
Agravo de Execução Penal n. 9000142-33.2019.8.26.0114
Agravante: Jailson Emídio Ribeiro
Agravado: Ministério Público do Est. de S. Paulo
Comarca: Campinas Vara das Exec. Criminais
Voto n. 45.756
Ementa: Agravo
de Execução
Penal

Pleito de remição

Impossibilidade Ausência de atividade laborterápica no período
postulado Sentenciado que ficou foragido da unidade prisional no
período reclamado
Manutenção da r. deliberação
Agravo desprovido. Cuida-se de agravo em execução penal
interposto contra a r. decisão de fl. 111, que
concedeu remição de 163 (cento e sessenta e três)
dias ao sentenciado.
Não resignado, recorre o reeducando para, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000142-33.2019.8.26.0114
- 3 -
resumo, alegar que os cálculos da remição estariam
equivocados, pois não considerados os períodos
compreendidos entre 24.5.2015 a 31.12.2015 e
1.1.2016 a 30.6.2016 (fl. 122).
Nos autos estão a resposta do agravado (fls.
126/128), o despacho que confirmou a r. decisão
(fl. 129) e o r. parecer da D. Procuradoria Geral
de Justiça, opinando pelo desprovimento (fls.
134/135).
É o relatório.
VOTO N. 45.756

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000142-33.2019.8.26.0114
- 4 -
Respeitosamente, nego provimento ao recurso
interposto e justifico.
Verifica-se dos autos que o sentenciado teria
exercido
atividade
laborterápica
na
unidade
prisional no ano de 2015 e no período compreendido
entre os anos de 2016 a 2019.
Entre o lapso de 1.2.2015 a 27.5.2015, o
sentenciado teria trabalhado pelo total de 61
(sessenta e um) dias (atestado referente ao
período de 1.2.2015 a 31.12.2015, sendo que de
junho a dezembro não trabalhou).
Em relação ao período acima, fez jus a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000142-33.2019.8.26.0114
- 5 -
remição de 20 (vinte) dias, tendo perdido 1/3 (um
terço) em virtude de infração disciplinar de
natureza grave cometida em 14.7.2015, consistente
em fuga da unidade prisional, fazendo jus à
remição do saldo de 13 (treze) dias.
Posteriormente,
laborou
mais
450
(quatrocentos e cinquenta dias), nos períodos de
1.1.2017 a 31.12.2017 (fl. 37); 1.1.2018 a
31.12.2018 (fl. 40); e 1.1.2019 a 31.7.2019 (fl.
42), não registrando qualquer falta disciplinar no
período, fazendo jus, portanto, à remição de 150
(cento e cinquenta) dias.
O total de dias remidos foi de 163 (cento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000142-33.2019.8.26.0114
- 6 -
sessenta e três).
Cf. destacado pela Dra. Promotora de Justiça,
os períodos apontados pela Defesa como não
contabilizados
na
remição,
data
vênia,
não
deveriam mesmo ser computados, pois o sentenciado
teria empreendido fuga da unidade prisional em
14.7.2015 e somente veio a ser recapturado no dia
12.2.2016 (fl. 23).
Em suma, impossível considerar o período que
o sentenciado se encontrava foragido para fins de
remição da pena, devendo, pois, a r. deliberação
ser mantida em seus exatos termos.
Ante o exposto, nos termos do voto, proponho

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000142-33.2019.8.26.0114
- 7 -
à Turma julgadora que seja NEGADO PROVIMENTO ao
presente recurso.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE